Tribunal: TJSP
Processo: 0014989-69.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos legais – Exame criminológico que não indica qualquer demérito do sentenciado – Longa pena a cumprir não obsta a concessão do benefício – Suficientemente demonstrado o preenchimento do requisito de ordem subjetiva – Recurso de agravo em execução provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014989-69.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PAULO RICARDO GUSTAVO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014989-69.2019.8.26.0996 -Voto no 13868
2
Voto no 13868
Agravo em Execução Penal no 0014989-69.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Paulo Ricardo Gustavo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Gabriel Medeiros
Agravo em Execução Penal Progressão ao regime aberto
Possibilidade
Preenchimento dos requisitos legais
Exame
criminológico que não indica qualquer demérito do sentenciado
Longa pena a cumprir não obsta a concessão do benefício
Suficientemente demonstrado o preenchimento do requisito de
ordem subjetiva Recurso de agravo em execução provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
condenado PAULO RICARDO GUSTAVO contra a decisão que indeferiu sua
progressão ao regime aberto.
Na minuta de agravo a Defesa argumenta que além de já
ter sido cumprido o prazo exigido para a progressão foi apresentado atestado de
bom comportamento carcerário e realizado exame criminológico, cujo resultado foi
favorável ao benefício.
Pleiteia, assim, a progressão ao regime mais brando.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014989-69.2019.8.26.0996 -Voto no 13868
3
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se da documentação acostada aos autos que o
sentenciado cumpre a pena de 13 anos e 08 meses de reclusão, pois foi condenado
pela prática de dois delitos de roubo, tendo iniciado o cumprimento em 11 de julho
de 2014, contando com pena a cumprir até 02 de abril de 2028.
O agravante demonstrou o atendimento do requisito
objetivo necessário à progressão de regime.
Em relação ao requisito de ordem subjetiva, o
sentenciado apresentou atestado de bom comportamento carcerário e não cometeu
qualquer falta disciplinar durante o período em que esteve detido.
Outrossim, desde que obteve a progressão ao regime
semiaberto, em 09 de maio de 2016, o sentenciado usufruiu regularmente de nove
saídas temporárias.
Submetido ao exame criminológico, o laudo, subscrito
por Psicólogo e Assistente Social, foi favorável à concessão da benesse.
De acordo com o relatório psicossocial, o agravante
possui núcleo familiar estruturado, mantém juízo critico preservado e não apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014989-69.2019.8.26.0996 -Voto no 13868
4
indícios de impulsividade ou agressividade.
O relatório de acompanhamento da área de trabalho e
educação aponta que o sentenciado exerceu funções laborterápicas junto à oficina
mecânica e ao setor de serviços gerais do estabelecimento prisional, e que desde 11
de janeiro de 2019 desenvolve trabalho externo junto à Prefeitura Municipal de
Marília.
Deste modo, a meu sentir, o recurso comporta
provimento.
É certo que o sentenciado possui longa pena a cumprir,
mas, como se sabe, tal aspecto é insuficiente a obstar a progressão ao regime
prisional mais brando até mesmo porque todos os pareceres acostados aos autos
foram favoráveis ao agravante e indicaram que ele conta com o amadurecimento
necessário à progressão ao regime aberto.
Aliás, em sua decisão denegatória, o MM. Juiz não fez
menção às conclusões do estudo psicossocial ou às condições pessoais do agravante,
mas limitou-se a negar o benefício em questão.
Vale consignar ainda que o agravante obterá a
progressão ao regime aberto, mostrando-se tal providência adequada a intermediar o
seu retorno ao convívio social, até mesmo porque eventual descumprimento das
regras acarretará a sua imediata regressão ao regime mais grave.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator